Tribunal: TJES
Processo: 5012473-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012473-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012473-72.2022.8.08.0030

RECTE.:
DACASA FINANCEIRA S/A

RECDO.:
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ao ID 5483719, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 5483716) que julgou julgou procedente em parte o pedido autoral e determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de protenção ao crédito e condenou a recorrente na indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Após o andamento regular do processo, a Recorrente foi intimada (ID. 6161246) para comprovar em 48 horas sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício.

O recorrente se manifestou e juntou documentos ao ID 6207864.

Decisão ao ID. 6631434, indeferindo o benefício e determinando a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 c/c Enunciados 80 e 115 do FONAJE.

Certidão de decurso de prazo ao ID 6753729, sem que a parte recorrente tenha recolhido as custas processuais no prazo indicado.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, a parte Recorrente foi intimada para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo; assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO AUTORAL, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)